Tribunal: TJDFT
Processo: 20140110723756APC
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-07-25
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. ITCMD. PREVIA QUITAÇÃO DESNECESSÁRIA.
No procedimento de arrolamento sumário (CPC 659 § 2o) a expedição de formal de partilha ou liberação de alvará não é condicionada à demonstração da quitação dos respectivos tributos devidos pelo espólio.